Tribunal: TJDFT
Processo: 0706997-70.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL. DECRETO-LEI 911/69. INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA PARA CONVERTER O FEITO EM EXECUÇÃO. SOLICITAÇÃO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS. EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENINETE DO INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA. FACULDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO.
1. Nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69, com nova redação dada pela Lei n.o 13.043/2014, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.
2. O descumprimento da determinação de conversão da ação de busca e apreensão em execução não conduz, por si só, à extinção do processo por ausência de interesse processual, porquanto essa alteração é faculdade do credor, sendo, pois, sua opção continuar o processo sob o rito especial ou sob o rito executório, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/69.
3. Repele-se a extinção prematura da lide, se o banco credor requereu em tempo hábil a realização de diligências, demonstrando que ainda remanesciam efetivas possibilidades de localização do veículo, sob pena de ofensa aos princípios da primazia do julgamento de mérito (art. 4o do CPC) e da cooperação (art. 6o do CPC). Precedentes.
4. Apelação provida, determinando-se o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.